Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DELIBERAR ACERCA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo dúvida se o bem é de propriedade da vítima ou do réu, necessário se faz que a controvérsia seja dirimida pelo juízo cível, conforme o que dispõe o artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal.
2. Na esteira da exegese do artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal, existindo indícios da prática de crime de estelionato, o adquirente de boa-fé pode ser nomeado como depositário fiel do bem, até que a questão seja resolvida na esfera cível.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição do bem descrito na inicial, bem como conservar a segunda vítima como depositária fiel do bem e impossibilitar a alienação do automóvel até ulterior deliberação do juízo cível competente.